Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713162-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES GROUP LTDA AGRAVADO: CARTORIO TERCEIRO OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULOS, FELIPE CAVALCANTE ARAUJO, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS LTDA, BELLA GARDEN LTDA, DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA., ALUMINIO RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PILLOWTEX COLCHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA, MARTPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA, RIBEIRO &amp; RIBEIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO CERES GROUP LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230378811, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 231085046, autos originários), proferidas na ação declaratória de nulidade de títulos e protestos proposta contra BANCO ITAÚ e outros, que indeferiu a tutela provisória de urgência "para que sejam SUSPENSOS os efeitos dos protestos realizados pelas empresas rés, bem como para sejam SUSTADOS os títulos em posse do tabelião sem vencimento e pendentes de formalização do procedimento, todos elencados no item “9’ desta inicial” (id. 229693122, pág. 11). Nas contrarrazões apresentadas pelo Banco Cooperativo do Brasil S/A, ele suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, diante de pedido de desistência efetuado pela agravante-autora no processo originário. De fato, em consulta ao processo originário no PJe do Primeiro Grau, a agravante-autora requereu desistência da ação (id. 233682754, autos originários), nos seguintes termos: “CERES GROUP LTDA, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem, perante V. Exa. e respectiva secretaria requerer a DESISTÊNCIA DO FEITO, salientando que pelo rito adotado não houve o pedido final, logo, os réus ainda não foram citados para integrar o feito. Assim, em atendimento ao art. 485 §4o e 5o do CPC, quer a homologação da desistência. Em tempo, os procuradores habilitados informam a V.Exa e respectiva secretaria que RENUNCIAM AO MANDATO outorgado pela CERES GROUP LTDA, conforme determina o art. 112 do Código de Processo Civil, segue anexo comprovante da notificação da renúncia à parte indicada.” O Juízo de Primeiro Grau proferiu o seguinte despacho (id. 235115379, autos originários): “O autor desistiu da ação (ID 233682754). Considerando a necessidade de consentimento dos réus, nos termos do § 4o do artigo 485 do Código de Processo Civil, determino a intimação dos requeridos — parceiros de expedição eletrônica — que já compareceram aos autos e apresentaram contestação. Intimem-se apenas os réus que não sejam revéis, para que se manifestem em 5 dias. Após, conclusos.” Os agravados-réus que foram intimados nos termos do despacho em referência, concordaram com o pedido de desistência (ids. 234951329, 236844519 e 237671713, autos originários) e pugnaram pela condenação da autora nos ônus sucumbenciais, estando os autos conclusos. Dessa forma, diante do pedido de desistência formulado na ação originária e da ausência de oposição ao referido pedido, houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora